Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que não foi apresentada a emenda à inicial determinada.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação visando a declaração de inexistência de débito em relação à dívida que afirma não ter contraído, bem como a fixação de indenização por danos morais em razão da indevida negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

3. Foi proferida sentença de indeferimento da inicial (ID no 55585212), sob o fundamento de que não houve o atendimento da determinação de apresentação de emenda, para: “a) informar o telefone do autor; b) informar exatamente a data em que "foi surpreendido" com a informação de restrição ao seu CPF, bem como o local em que estava efetuando compras, eis que a inicial é bastante genérica nas informações prestadas, consistindo basicamente em formulário padrão; c) informar a data em que consultou o SERASA/SCPC; d) informar a data em que procurou o SAC da requerida e o protocolo da ligação; e) comprovar a inscrição na suplementar na OAB/DF, haja vista que possui mais de cinco ações em curso nos últimos 12 meses; f) juntar comprovante de rendimentos e, caso não o possua, extrato bancário de todas as contas dos três últimos meses, a fim de que se analise o pedido de gratuidade.”

4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cumprimento da determinação de emenda à inicial.

6. Em suas razões recursais, o requerente afirma que o Código de Processo Civil não elenca ser imprescindível a inscrição do advogado na Seccional do Estado em que vá atuar, ao contrário, é direito do advogado exercer a profissão com liberdade em todo o território nacional. Sustenta tratar de excesso de formalismo, com o objetivo de estimular a desistência das ações na comarca, a exigência de comprovação de domicílio, mediante a apresentação de documentos específicos. Aduz inexistir qualquer irregularidade processual. Pugna pela desconstituição da sentença, retornando-se os autos ao Juízo de origem a fim de que seja proferida decisão de mérito.

7. No que tange à necessidade de apresentação de inscrição na suplementar na OAB/DF, assiste razão ao recorrente, uma vez que "a inobservância do dever de inscrição suplementar no Conselho Seccional em cujo território o advogado atue com habitualidade constitui mera infração administrativa perante a OAB, não atingindo a capacidade postulatória daquele que é inscrito na Ordem, ainda que em Seccional diversa" - (Acórdão 1783164, 07125201620238070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

8. Entretanto, foi estabelecida a necessidade de emenda à inicial para fazer constar as informações necessárias para a análise quanto aos requisitos da petição inicial, tendo sido requisitada a exposição de dados sobre a situação narrada, cujas informações não foram trazidas aos autos e sequer constaram no recurso ora apreciado, ainda que para que fosse aberto o debate quanto à essencialidade das mesmas. Registre-se, ainda, que não houve determinação acerca de comprovação do domicílio da parte requerente.

9. Assim, o recorrente deixou de atender à determinação judicial, mesmo após oferecida segunda oportunidade de manifestação (ID no 55585209), estando, portanto, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante a desídia do recorrente em atender ao comando judicial pra fins de apresentação de emenda à inicial.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

12. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.